Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-24.2017.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Município de Santa Mercedes – Ação proposta por vigia noturno para percebimento de adicional de insalubridade – Impossibilidade – Legislação municipal prevê o pagamento do adicional mediante constatação por laudo oficial – Laudos Oficiais e do perito judicial constataram que a atividade exercida pelo autor não é considerada insalubre – Sentença de improcedência confirmada –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Município de Santa Mercedes – Ação proposta por vigia noturno para percebimento de adicional de insalubridade – Impossibilidade – Legislação municipal prevê o pagamento do adicional mediante constatação por laudo oficial – Laudos Oficiais e do perito judicial constataram que a atividade exercida pelo autor não é considerada insalubre – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000445-24.2017.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante ODAIR
POLIDORO, é apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-24.2017.8.26.0416 -Voto no 31.047-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000445-24.2017.8.26.0416.
Comarca de Panorama 2a Vara Juiz Tiago Henrique Grigorini.
Apelante:
ODAIR POLIDORO.
Apelado:
MUNICÍPIO DE SANTA MERCEDES.
VOTO No 31.047.4.?
ADMINISTRATIVO Município de Santa Mercedes A-
ção proposta por vigia noturno para percebimento de adici-
onal de insalubridade Impossibilidade Legislação mu-
nicipal prevê o pagamento do adicional mediante constata-
ção por laudo oficial Laudos Oficiais e do perito judicial
constataram que a atividade exercida pelo autor não é con-
siderada insalubre Sentença de improcedência confirmada
Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação proposta por Odair Polidoro, servidor público do
Município de Santa Mercedes, vigia noturno, afirmando que faz jus a adicio-
nal de insalubridade e reflexos, conforme a legislação local. Requer a conde-
nação do réu no pagamento dos benefícios devidos durante todo o período
em que exerceu a atividade.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 rejeitou o pleito;
condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais, e hono-
rários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Recorre o autor insistindo na procedência da ação; recurso
processado, com resposta. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 171/173.
2 Recurso, fls. 178/180, resposta, fls. 186/191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-24.2017.8.26.0416 -Voto no 31.047-JV
3
O recurso não merece provimento.
Sustenta o autor, vigia noturno, que por exercer suas ati-
vidades na Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Mercedes, faz jus
ao adicional de insalubridade, conforme a legislação local.
A Lei Orgânica do Município de Santa Mercedes prevê no
artigo 201 (fl. 43) a concessão de gratificação por insalubridade aos servido-
res que prestem serviço no centro de saúde local. A concessão do adicional,
no entanto, depende de constatação mediante Laudo oficial que classifique o
grau de insalubridade, é o que dispõe o artigo 2o da Lei 004/94, com redação
dada pela LM no 017/2000:
ARTIGO 2°.- São atividades em condições de insalubridade, acima dos
limites de tolerância a que se refere o artigo anterior, as funções constata-
das mediante Laudo Oficial, elaborado pelo Ministério do Trabalho, Se-
cretaria de Emprego e Relações do Trabalho ou requisitado pela Adminis-
tração Pública Municipal.
No caso dos autos, há Laudo Técnico de Avaliação Ambi-
ental de Insalubridade e Periculosidade, elaborado em 2011 a pedido da
Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, que constata não haver condição
insalubre nas funções exercidas pelo autor; a situação permaneceu inalterada
nos anos subsequentes, conforme os LTAA elaborados nos anos de 2013 e
2015. 3
No mesmo sentido é laudo 4 produzido pelo expert do
juízo, que concluiu que “apesar do autor laborar na secretaria de saúde, onde
situa-se o plantão de ambulâncias, não há contato direto e permanente com
3 Laudo técnico, fls. 59/74.
4 Laudo pericial, fls. 121/137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-24.2017.8.26.0416 -Voto no 31.047-JV
4
os pacientes, pois o autor labora apenas quando a UBS está fechada, não ca-
racterizando assim insalubridade por agentes biológicos.”
E a prova oral colhida em audiência de instrução (fls.
161/164 e mídia digital) não permite concluir de maneira diversa; o depoi-
mento de Aparecido da Ora, ouvido como informante por exercer a mesma
função que o autor, afirmou por vezes ter auxiliado os motoristas na remo-
ção dos pacientes, sua jornada de trabalho não coincidia com a do autor.
A testemunha Silvana Miranda dos Santos Fermino, Dire-
tora da Saúde à época dos fatos, diz que o autor era responsável pelo aten-
dimento telefônico a pedidos de ambulância fora do horário de funciona-
mento da Unidade de Saúde, não tinha contato direto com os pacientes,
tampouco era orientado a auxiliar na remoção de pacientes da ambulância.
A instrução produzida nos autos é robusta no sentido de
inexistir contato com agentes insalubres, não permite acolher o pedido do
autor.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso de a-
pelação para manter a sentença de improcedência da ação por seus e pelos
sobreditos fundamentos; elevada a verba honorária para R$ 2.000,00, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida.
É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR